Tribunal: TJBA
Processo: 8068517-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068517-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIARA MOTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI, HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, C/C ARTS. 320, 321 E 330, IV, CPC). EXIGÊNCIA DO ART. 9º, II, DA LEI 11.101/2005. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA COM INDICAÇÃO PRECISA DOS VÍCIOS (ART. 321, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA (ART. 9º, CPC). PRECEDENTES DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DA FASE POSTULATÓRIA, COM DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR OU COMPLETAR SUA EXORDIAL NO PRAZO LEGAL.

1. Habilitação de crédito retardatária. Prazo do art. 7º, § 1º, da LRF para habilitação tempestiva e possibilidade de habilitação até os marcos legais, com regime alterado pela Lei 14.112/2020 (art. 10, § 10).

2. Antes de extinguir o feito, o magistrado deve oportunizar à parte a correção dos vícios, apontando com precisão o que deve ser emendado, a teor da norma do art. 321 do CPC. Extinção prematura que configura error in procedendo. Precedentes do STJ.

3. Contraditório substancial e proibição de decisão-surpresa. Necessidade de prévia ciência e oportunidade de correção (art. 9º do CPC). Extinção imediata por suposta ausência de documento indispensável sem prévia intimação viola o devido processo legal.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068517-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MAIARA MOTA DE OLIVEIRA
e como apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.